Tribunal: TJMT
Processo: 1017045-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017045-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), NELIO NUNES CABETTE FILHO - CPF: 022.053.021-16 (EMBARGANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA E DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS E ABSTENSÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO OBJETO DA RESCISÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - NÃO APRECIAÇÃO DO SEGUNDO OBJETO – VÍCIO EXISTENTE – RECEBIMENTO – OMISSÃO SANADA – PEDIDO NÃO ACOLHIDO.

“(...)
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (...)”. N.U 0009899-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)”.

Em havendo discussão contratual, mostra-se prudente que o pedido de suspensão de pagamentos e de abstenção de inserção de nome em rol de maus pagadores seja indeferido em sede de antecipação de tutela, pois há necessidade de observância de contraditório e ampla defesa, ocasião em que a parte contrária poderá se insurgir quanto às alegações e provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID. Num. 157389151) interpostos por
NÉLIO NUNES CABETTE FILHO
, em face do acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017045-51.2022.8.11.0000, em que é Agravada/Embargada:
N. C. IMÓVEIS LTDA.

Em síntese, o Embargante alega que o Agravo de Instrumento possui 2 objetos (gratuidade da justiça e suspensão da cobrança das parcelas dos contratos); todavia, somente houve a apreciação da gratuidade, de modo que consta omissão quanto ao segundo objeto.

Requer que seja sanada a omissão apontada e que “(...) seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE, determinando a suspensão das parcelas vincendas dos contratos e que a Embargada se abstenha de inserir do nome do Embargante do cadastro de proteção ao crédito – SERASA, ou qualquer outro Serviço de Proteção ao Crédito, relacionado ao não pagamento das parcelas vincendas, ja que os contratos estão devidamente pagos até o momento, haja vista que o Embargante busca a rescisão contratual, assim não há justo motivo continuar o pagamento das parcelas (...)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 157389151) interposto por NÉLIO NUNES CABETTE FILHO, em face do acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017045-51.2022.8.11.0000, em que é Agravada/Embargada: N. C. IMÓVEIS LTDA.

Consta do acórdão a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO APÓS DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/ECONÔMICA – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, RENDIMENTOS LÍQUIDOS E VALORES MENSAIS PAGOS PELOS LOTES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (...)”. N.U 0009899-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)”.

Pois bem
, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse contexto, tenho que assiste razão ao embargante, pois efetivamente não ocorreu a apreciação do segundo pedido –
suspensão das parcelas vincendas dos contratos e que a Embargada se abstenha de inserir do nome do Embargante do cadastro de proteção ao crédito – SERASA, ou qualquer outro Serviço de Proteção ao Crédito, relacionado ao não pagamento das parcelas vincendas -
motivo pelo qual passo a sanar a omissão apontada.

Ao analisar a questão posta, posiciono-me pelo desprovimento do pedido formulado.

É que, a meu viso, deve ser mantida a decisão do Juízo “a quo”, eis que há necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de que seja ouvida a parte Agravada no primeiro grau. Afinal, o que se busca é a rescisão do que foi pactuado, de modo que se mostra prudente analisar a questão meritória após a parte adversa se manifestar, cabendo ressaltar que há outras formas processuais de resguardar os valores a serem pagos (parcelas vincendas), ressaltando-se que, ainda que não haja atrasos, é fato que houve o comprometimento de pagamentos regulares.

Ademais, em sede contratual, convém ressaltar que – não havendo a continuidade de pagamento avençado – não se pode obstar que a parte contrária insira o nome do suposto inadimplente no cadastro de proteção ao crédito, salientando-se, é claro, que pode ela responder por seus atos, por ocasião da apreciação do mérito, de acordo com a natureza da ação, da instrução e provas, além dos pleitos formulados pelas partes.

A propósito:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME DA AUTORA NO SPC E SERASA - ART. 303, DO NCPC - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Em sede de Agravo de Instrumento o julgador deve se ater, num exame sumário do caso, à presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência pleiteada. O NCPC facultou ao autor, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, e desde que preenchidos os seus requisitos, a realização do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no art. 303. Estando a autora a discutir irregularidades do contrato de compra e venda de imóvel que pretende a rescisão e a reparação indenizatória, ao argumento de descumprimento de obrigação pela alienante, que enseje óbice à inclusão ou mantença do nome dela em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, é inquestionável a necessidade de se apurar os fatos, com espeque na ampla defesa e contraditório. Para a concessão da tutela antecipada, seja antecedente, seja incidente, necessária à satisfação cumulativa dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC de 2015, a saber, a demonstração de: probabilidade do direito; de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; de ausência de perigo de irreversibilidade da medida. No caso, ao contrário do que pretende a parte agravante, não há que se falar em suspensão do pagamento das prestações do contrato, tendo em vista a necessidade inquestionável de maior dilação probatória. Restando ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe, não havendo que se falar em suspensão ou reforma da decisão objurgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.012238-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho,

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017)

Diante do exposto, recebo os aclaratórios,
reconheço
a omissão apontada, mas não
REJEITO
o pedido “(...) determinando a suspensão das parcelas vincendas dos contratos e que a Embargada se abstenha de inserir do nome do Embargante do cadastro de proteção ao crédito – SERASA, ou qualquer outro Serviço de Proteção ao Crédito, relacionado ao não pagamento das parcelas vincendas (...)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023